Tribunal: TJDFT
Processo: 0754559-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0754559-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAR LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA AGRAVADOS: RAFAEL SIMÕES MUNIZ E CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SAR LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA em desfavor de RAFAEL SIMÕES MUNIZ E CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO cujo escopo é a reforma da decisão de ID 178701035-origem proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0745914-08.2022.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator